Tribunal: STJ
Processo: 1403854-46.2019.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2650640 - MS (2024/0185233-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS GALLETTI FILHO
ADVOGADOS
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - MS002679
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO
: MARIALICE GUERRERO BOSCO
INTERES.
: FREDERICO ABDULMASSIH ESPIR
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE SILVA GALLETTI
INTERES.
: LUCIA HELENA SILVA GALLETTI DE MELO SÁ
INTERES.
: JOSÉ EMILIO DE MELO SÁ
INTERES.
: GENIR BOSCO GUERRERO
INTERES.
: MÁRIO JOSÉ COSTA JÚNIOR
INTERES.
: FRANCISCO GUERRERO SIMON
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente
fundamentado,
com
base
na
constatação de que os acórdãos cotejados no recurso
uniformizador aplicaram o óbice da Súmula n. 182 do
STJ em contextos fático-processuais diversos, não
havendo similitude fática entre os julgados postos em
confronto.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão, o que não
autoriza o manejo da pretensão aclaratória.
4. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48441543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f5f87fa0-1c40-4c7a-9d55-7061365b0aa0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher
12/06/2025
18/06/2025
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f5f87fa0-1c40-4c7a-9d55-7061365b0aa0

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2650640 - MS (2024/0185233-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS GALLETTI FILHO
ADVOGADOS
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - MS002679
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO
: MARIALICE GUERRERO BOSCO
INTERES.
: FREDERICO ABDULMASSIH ESPIR
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE SILVA GALLETTI
INTERES.
: LUCIA HELENA SILVA GALLETTI DE MELO SÁ
INTERES.
: JOSÉ EMILIO DE MELO SÁ
INTERES.
: GENIR BOSCO GUERRERO
INTERES.
: MÁRIO JOSÉ COSTA JÚNIOR
INTERES.
: FRANCISCO GUERRERO SIMON
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente
fundamentado,
com
base
na
constatação de que os acórdãos cotejados no recurso
uniformizador aplicaram o óbice da Súmula n. 182 do
STJ em contextos fático-processuais diversos, não
havendo similitude fática entre os julgados postos em
confronto.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão, o que não
autoriza o manejo da pretensão aclaratória.
4. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48108110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:04
Código de Controle do Documento: da759ff6-56de-47c0-850f-89ac48f2ed0e

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS
contra acórdão
GALLETTI FILHO
assim ementado (fl. 788):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de similitude entre os acórdãos postos em cotejo, a
ser verificada com base nos fatos processuais neles constantes.
2. No acórdão embargado discutiu-se a necessidade de haver
impugnação dos fundamentos da decisão recorrida no agravo
em recurso especial; por outro lado, o acórdão apontado como
paradigma tratou da aplicação do princípio da dialeticidade
recursal no âmbito do agravo interno. Depreende-se, assim, que
não há efetiva contrariedade nas conclusões contrastadas,
constatando-se a existência de premissas fático-processuais
diversas nos acórdãos, pois enfrentaram a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ em recursos diferentes.
3. Agravo interno improvido.
A parte embargante reitera o argumento de que seria inaplicável ao
caso o óbice da Súmula n. 182 do STJ, diante da mitigação realizada pela Corte
Especial, que passou a admitir, no âmbito do agravo interno, a impugnação de
capítulo autônomo da decisão monocrática.
Nos termos explicitados pela parte ora recorrente (fl. 802):
Assim, a divergência que autoriza o processamento os
Embargos de Divergência ante a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, quando um dos fundamentos restou sem
análise, qual seja aquele fundamento da nulidade do acordão
estadual, vale dizer, provocado pela ausência de intimação do
Recorrente para se manifestar acerca de sua gratuidade
processual, diga- se de passagem, antes concedida pelo próprio
tribunal, ofende, a toda evidência, consagrado princípio da não
surpresa estatuído no artigo 10 da Lei Adjetiva Civil.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Pleiteia, ainda, o prequestionamento dos arts. 10 e 11 do Código de
Processo Civil, bem como do art. 5o, LV, da Constituição Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48108110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:04
Código de Controle do Documento: da759ff6-56de-47c0-850f-89ac48f2ed0e

VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, da mesma norma, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não há similitude fática entre os
acórdãos confrontados nos embargos de divergência, uma vez que o óbice da
Súmula n. 182 do STJ foi aplicado em contextos processuais diversos.
Nos termos da fundamentação constante do acórdão ora embargado
(fls. 792-794):
Na decisão recorrida, assim foram sintetizadas as conclusões
dos julgados cotejados (fls. 772-773):
No caso, os acórdãos confrontados nos embargos de
divergência examinaram a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ em situações fático- processuais diversas, não
estando demonstrada a divergência jurisprudencial.
O acórdão embargado, ao examinar os pressupostos de
admissibilidade do agravo em recurso especial, espécie
recursal prevista no art. 1.042 do CPC, reconheceu a
necessidade de impugnação de todos os fundamentos da
decisão que obsta a subida do recurso especial. Em
contrapartida, o julgamento indicado como paradigma
concluiu pela possibilidade de impugnação de capítulo
autônomo da decisão agravada no âmbito do agravo
interno, recurso disposto no art. 1.021 do CPC.
O próprio acórdão indicado como paradigma ressalva o
entendimento da Corte Especial no julgamento do agravo
em recurso especial, deixando claro que a situação fática
ali apreciada seria diversa. Observa-se, no ponto, a
seguinte transcrição (fls. 747-748):
Sobre a aludida modalidade de recurso — agravo do artigo
544 do CPC de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo
1.042 do CPC de 2015 —, a Corte Especial, por ocasião
do julgamento dos EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, fixou a orientação no sentido de ser
inafastável
o
dever
do
recorrente
de
impugnar
especificamente todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes. Confira-se:
Documento eletrônico VDA48108110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:04
Código de Controle do Documento: da759ff6-56de-47c0-850f-89ac48f2ed0e

[...]
Como se constata, essa orientação jurisprudencial se
restringe ao Agravo em Recurso Especial (AREsp) — ante
a incindibilidade da conclusão exarada no juízo prévio
negativo de admissibilidade do apelo extremo —, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso
Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial (AgInt no AREsp), tendo em vista a
possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta
em
"capítulos",
vale
dizer
unidades
elementares e autônomas do dispositivo contido no
provimento jurisdicional objeto do recurso.
Depreende-se, assim, que não há efetiva contrariedade
nas conclusões contrastadas, constatando-se a existência
de premissas fático- processuais diversas nos acórdãos,
pois enfrentaram a aplicação da Súmula n. 182 do STJ no
âmbito de recursos diferentes.
Com efeito, não verificadas as mesmas balizas fático-
processuais nos acórdãos comparados, tornam-se inviáveis os
embargos de divergência, conforme sedimentado pela pacífica
jurisprudência desta Corte Superior.
[...]
Ressalte-se que os embargos de divergência constituem recurso
de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade está
condicionada à demonstração de dissídio jurisprudencial, o que
não foi comprovado no presente caso.
Registre-se, ainda, que a questão da deserção recursal não foi
sequer apreciada pelo acórdão embargado, em razão da
ausência dos pressupostos de admissibilidade do agravo
interposto contra a decisão que obstou a subida do recurso
especial. Em outras palavras, a Corte Especial não conheceu do
agravo em recurso especial, devido à inobservância da
dialeticidade recursal.
Logo, não é possível reexaminar a deserção recursal nos
estreitos limites do presente recurso uniformizador, visto que se
trata de matéria que não está compreendida no apontado
dissídio jurisprudencial.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito inviável no recurso em apreço.
Quanto ao pedido de exame da alegada ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que sob o pretexto de provocar o prequestionamento, trata-
se de pretensão incabível em embargos de divergência, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme pacífica jurisprudência.
desta Corte Superior. Confiram-se:
Documento eletrônico VDA48108110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:04
Código de Controle do Documento: da759ff6-56de-47c0-850f-89ac48f2ed0e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO

OMISSÃO.
NÃO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são
oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado
e, por isso, não constituem instrumento adequado para
demonstração de inconformismos da parte com o resultado do
julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
[...]
4. Esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis
os embargos de declaração que visem ao prequestionamento de
matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.002.337/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
26,10,2022, DJe de 14.11.2022, grifo próprio.)
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
FUNDO
DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DECISÃO NORMATIVA
DO TCU. AUMENTO POPULACIONAL. ÍNDICE DO IBGE.
ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PARA O MESMO EXERCÍCIO.
ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. DISPOSITIVOS
DO CTN. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
INEXISTENTES.
[...]
VII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de
índole constitucional é de competência exclusiva do STF,
consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
16/2/2017
DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC,
8/3/2017
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
14/2/2017
24/2/2017
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp n. 1.749.966/PR, relator Ministro Francisco
Falcão, Primeira Seção, julgado em 14.6.2022, DJe de
17.6.2022, grifo próprio.)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA48108110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:04
Código de Controle do Documento: da759ff6-56de-47c0-850f-89ac48f2ed0e

Advirto, desde logo, que a apresentação de embargos de declaração
que venham a ser reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa

prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48108110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:04
Código de Controle do Documento: da759ff6-56de-47c0-850f-89ac48f2ed0e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.650.640 / MS
Número Registro: 2024/0185233-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14038544620198120000
1403854462019812000050000
1403854462019812000050001
1403854462019812000050003
1403854462019812000050004
1403854462019812000050005
1403854462019812000050007
1403854462019812000050008
1403854462019812000050009
14107637520178120000 1410763752017812000050000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS GALLETTI FILHO
ADVOGADOS
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - MS002679
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO : MARIALICE GUERRERO BOSCO
INTERES.
: FREDERICO ABDULMASSIH ESPIR
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE SILVA GALLETTI
INTERES.
: LUCIA HELENA SILVA GALLETTI DE MELO SÁ
INTERES.
: JOSÉ EMILIO DE MELO SÁ
INTERES.
: GENIR BOSCO GUERRERO
INTERES.
: MÁRIO JOSÉ COSTA JÚNIOR
INTERES.
: FRANCISCO GUERRERO SIMON
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA48336550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:37
Código de Controle do Documento: 17d45fac-de44-4464-b233-c0a946d07ed0

EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS GALLETTI FILHO
ADVOGADOS
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - MS002679
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO : MARIALICE GUERRERO BOSCO
INTERES.
: FREDERICO ABDULMASSIH ESPIR
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE SILVA GALLETTI
INTERES.
: LUCIA HELENA SILVA GALLETTI DE MELO SÁ
INTERES.
: JOSÉ EMILIO DE MELO SÁ
INTERES.
: GENIR BOSCO GUERRERO
INTERES.
: MÁRIO JOSÉ COSTA JÚNIOR
INTERES.
: FRANCISCO GUERRERO SIMON
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:37
Código de Controle do Documento: 17d45fac-de44-4464-b233-c0a946d07ed0